Tribunal: TJMT
Processo: 1024201-76.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024201-76.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELAINE NEGRI BATISTA - CPF: 630.413.081-34 (RECORRENTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. BURACO NA PISTA. COLISÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de acidente em rodovia pedagiada, no qual o veículo sofreu danos após colisão com buraco na pista, postulando ressarcimento por danos materiais e compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de rodovia por danos causados por buraco na pista, diante da dinâmica do acidente e da distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se os prejuízos experimentados configuram dano material e/ou dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e concessionária de serviço público, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança e hipossuficiência. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 22 do CDC. A exigência de prova detalhada das condições da pista pelo consumidor configura prova diabólica, sendo suficiente a comprovação mínima do fato constitutivo do direito. A ausência de produção probatória pela concessionária, que detém os meios técnicos de monitoramento e controle da rodovia, milita em seu desfavor. A existência de buraco na pista caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva. O dano material resta comprovado por documentos idôneos que demonstram o desembolso com guincho e substituição de pneu, não impugnados especificamente pela parte contrária. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por defeitos na pista, configurando fortuito interno inerente à atividade. 2. A inversão do ônus da prova impede a exigência de prova impossível ou excessivamente onerosa ao consumidor. 3. O dano material exige comprovação efetiva do prejuízo, sendo suficiente a apresentação de documentos idôneos não impugnados. 4. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral sem demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CPC, art. 373, II, e art. 1.013, § 3º, III; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.157.049/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.06.2018; STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.960.485/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 05.12.2022; STJ, AREsp 2.676.279, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 348461373 – reclamação nº 1024201-76.2025.8.11.0003 –
2
º Juizado Especial de Rondonópolis
)
, que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Do
cerceamento de defesa no julgamento antecipado.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova pretendida nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018
).

No caso, a matéria comporta julgamento pelo mérito, com reforma da sentença. A causa está madura para julgamento definitivo, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, aplicado subsidiariamente. As provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensada a instrução oral.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

A concessionária de rodovia pedagiada, prestadora de serviço público, da mesma forma que o Estado (
art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC
)
, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Precedente. (
STJ – CE – Tema 1.122 - REsp n. 1.908.738/SP - rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 21/8/2024 - DJe 26/8/2024
); (
TJMT- 4ª CDPv – RApC nº 0005932-89.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 4/8/2021 – DJe 5/8/2021
); (
TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1021405-71.2020.8.11.0041 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 21/11/2024 – DJe 28/11/2024
) e (
TJMG – RApC nº 10000200088698001 – rel. Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata - 5/5/2020 - DJe 8/5/2020
).

Nesse sentido:

“TEMA 1.122/STJ (REsp n. 1.908.738/SP – DJe 26/8/2024 – trânsito 30/10/2025): As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a condição da Recorrente como usuária da rodovia sob concessão da Recorrida na data de 14/7/2025; - a ocorrência de sinistro por volta das 10h50, no km 603 da BR-163, em São Gabriel do Oeste/MS, envolvendo o veículo Volvo XC90 T8 AWD ULTD, placa SPX5C90; - a existência de avarias no pneu dianteiro esquerdo decorrentes de colisão com buraco na pista de rolamento; - a necessidade de acionamento de guincho para remoção do veículo; - a recusa da Concessionária em efetuar o ressarcimento, fundamentada na inexistência de registro de buraco na pista.

- Da falha na prestação do serviço e do fortuito interno.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e o dano no veículo, em especial pela ausência de registro fotográfico do buraco na pista.

A conclusão do juízo inaugural não parece ser a melhor indicação para solução do caso em julgamento, ou seja, a prova mínima da ocorrência foi devidamente apresentada pelo consumidor (-
declaração de acidente de trânsito; - notas fiscais de guincho e pneu, referentes ao veículo envolvido; - comprovantes de pagamento; - registro fotográfico do veículo danificado e do pneu estourado; - B.O.
), revela a indispensabilidade da prova contrária. Exigir a demonstração minuciosa das condições da pista pedagiada, no momento do acidente, equivale a impor prova diabólica, rejeitada pela doutrina e pela jurisprudência, e incompatível com a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo. Precedente.
(STJ - T1 - AgInt no REsp 1960485/SC – relª. REGINA HELENA COSTA – j. 5/12/2022 - DJe 07/12/2022).

É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
). Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019
) e (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

Sobre a ocorrência, a própria Recorrente demonstrou diligência ao registrar imagens da placa do veículo, do pneu danificado e das condições do automóvel após o sinistro, não se cuidando em identificar o local exato do acidente (
buraco na pista
).

No controle da execução contratual, é a Recorrida quem detém o controle integral e exclusivo dos meios de prova que poderiam elucidar a controvérsia. A rodovia BR-163 é pedagiada, equipada com sistema de monitoramento por câmeras, sensores, registro de inspeção de pista, patrulhamento e histórico de conservação. E mais, é quem promove o atendimento socorrista.

Assim, não apresentando a concessionária:
- imagens de seu sistema de monitoramento de tráfego no trecho e horário do acidente; - laudo técnico de vistoria no local; - ordem de serviço de equipe de campo; registro de conservação e manutenção do km 603 no período; - relatório de condições da pista elaborado por agente que compareceu ao local do atendimento
, acaba por não afastar a tese do acidente e do dano decorrente.

A prova produzida, relatório de atendimento da ocorrência, é documento unilateral, produzido exclusivamente pela própria concessionária, sem qualquer validação externa ou técnica independente. Telas sistêmicas e registros gerados exclusivamente pela parte interessada, sem auditoria ou outro elemento de convencimento, possuem valor probante relativo quando confrontados com o dano real e documentado pelo consumidor. A omissão probatória de quem detém o monopólio dos meios de prova milita em seu desfavor.

Configura-se, portanto, fortuito interno, que não elide a responsabilidade objetiva. Para que o fato de terceiro rompa o nexo causal e exclua a responsabilidade da concessionária, é necessário que o evento seja absolutamente estranho à sua esfera de risco e controle. A existência de buraco em rodovia pedagiada não atende a esse requisito.

- Do dano material.

A indenização a título de dano material exige prova concreta do prejuízo (
art’s. 186 e 927 do CC
), não se admitindo condenação fundada em alegações genéricas. Precedentes. (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1010345-67.2021.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 3/2/2026 - DJE 3/2/2026
); (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1020980-64.2020.8.11.0002 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 3/2/2026 - DJE 3/2/2026
) e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1019627-13.2025.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
).

No caso, a Reclamante comprovou o desembolso de R$ 12.910,00 (
doze mil, novecentos e dez reais
), mediante apresentação de nota fiscal do serviço de guincho no valor de R$ 8.500,00 (
id. 348460887
) e respectivo comprovante de pagamento (
id. 348460888
), nota fiscal de substituição do pneu no valor de R$ 4.410,00 (
id. 348460889
) e respectivo comprovante de pagamento (
id. 348460890
). De outro lado, a Recorrida não apresentou contra orçamento nem impugnou especificamente os valores, limitando-se à negativa genérica. A prova documental dos autos é idônea e suficiente para a configuração do dano material.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de
“descumprimento contratual”
, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, inexiste demonstração da ocorrência de ato e/ou fato que transborde o afirmado descumprimento contratual com reflexo no patrimônio moral do consumidor a justificar a pretendida indenização. Precedentes específicos.
(
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1016725-60.2020.8.11.0003 – rel. Desembargador Guiomar Theodoro Borges - j. 28/02/2024 - DJE 05/03/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1007220-98.2024.8.11.0037 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 12/3/2026 - DJE 18/3/2026
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1003425-50.2025.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 1/9/2025 – DJe 4/9/2025
) e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1009393-98.2023.8.11.0015 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/11/2024 - DJE 15/11/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença;
1.2)
condenar a Recorrida ao pagamento do dano material no valor de R$ 12.910,00 (
doze mil novecentos e dez reais
), corrigido monetariamente desde cada desembolso (
Súmula 43/STJ
) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso – 14/7/2025 (
Súmula 54/STJ
), pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24;
1.3)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026